Tribunal: TJBA
Processo: 0001991-45.2001.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001991-45.2001.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): FERNANDA ROSA DOS SANTOS APELADO: FRIGORIFICO E MATADOURO SAO RAIMUNDO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DESÍDIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., mantendo sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, diante da ausência de citação válida dos executados. A demanda originária, ajuizada em 2001, buscava a satisfação de crédito oriundo de Nota de Crédito Comercial. Diversas tentativas de localização dos devedores foram infrutíferas ao longo de duas décadas, apesar de diligências e requisições de dados por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, e de múltiplas petições do exequente. A sentença de extinção destacou o descumprimento do dever de indicação de endereço hábil para citação e a inércia prolongada, reconhecendo a inviabilidade de formação válida da relação processual. Rejeitados os embargos de declaração, a decisão foi mantida em sede monocrática por esta Relatoria, motivando a interposição do presente Agravo Interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo de execução, sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, em razão da não realização da citação dos devedores após mais de vinte anos de tramitação, e se houve desídia da parte exequente ao longo do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido. Contudo, no mérito, não merece provimento. A petição inicial de execução depende, para seu desenvolvimento regular, da viabilização da citação dos executados. A ausência de endereço válido, mesmo após diversas oportunidades de saneamento, configura vício material da inicial, tornando-a inepta para a instauração válida do processo executivo. O processo tramitou por mais de duas décadas sem que se lograsse realizar a citação válida dos devedores, não obstante as ferramentas judiciais colocadas à disposição da parte autora. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o exaurimento das vias possíveis para localização dos réus é condição para a validade da citação por edital, o que não foi efetivamente demonstrado. A cooperação processual é dever de ambas as partes e do juízo, mas não pode ser interpretada como delegação ao Estado do ônus exclusivo de localizar os réus, especialmente no caso de parte autora dotada de estrutura para tanto, como uma instituição financeira. A manutenção de processo por 24 anos sem superação da fase inicial afronta o princípio da duração razoável do processo, constitucionalmente assegurado, configurando situação de inviabilidade da prestação jurisdicional útil. As alegações de falhas da Serventia, embora relevantes, não afastam a responsabilidade do exequente, tampouco invalidam a constatação de que o processo se tornou estéril sob o ponto de vista da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A ausência de citação válida dos executados, mesmo após reiteradas tentativas e transcorrido longo período de tempo, configura inépcia funcional da petição inicial e autoriza a extinção do processo executivo sem resolução de mérito." "2. O dever de localização dos réus compete exclusivamente à parte autora, não podendo ser transferido indefinidamente ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, todos nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04